Tribunal: TJSP
Processo: 1500597-43.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Prescindível a realização de laudo pericial para a comprovação de vias de fato, porque nem sempre deixam vestígios – Pena e regime bem fixados – Recurso desprovido.